Tribunal: TJDFT
Processo: 0714441-77.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO DE OBSCURIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO SOMENTE QUANDO COMPROVADA A MÁ-FÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. ARGUMENTO NÃO TRAZIDO NAS CONTRARRAZÕES. RECURSO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

1. O acordão inverteu os ônus sucumbenciais à parte embargante, no percentual de 10% sobre o valor da causa, no entanto, nos termos do disposto no artigo 85, § 2o, do CPC, a verba honorária deve ser fixada com base no valor da condenação.

2. No caso, plausível de acolhimento o pedido de ser revista a repetição do indébito, pois não há indícios de má-fé da parte embargante na cobrança, mas tão-somente falha na prestação do serviço.

3. Os embargos não devem ser conhecidos quanto ao pedido formulado para que não seja admitida a indenização por dano moral, em razão da existência de protestos anteriores, somente apresentados em sede recursal.

4. Recurso conhecido em parte e PROVIDO NA PARTE CONHECIDA para determinar a inversão do ônus de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação, bem ainda a devolução, de forma simples, dos valores indevidamente cobrados.